Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-32.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006715-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO ULHOA PYLES JUNIOR - CPF: 356.934.871-72 (EMBARGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), MARIO ULHOA PYLES JUNIOR - CPF: 356.934.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA CARVALHO - CPF: 017.068.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE EXERCE FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO IRDR N° 1001289-16.2023.8.11.9005 – TEMA N° 8 DA TURMA RECURSAL – DECISÃO NÃO VINCULANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL –
EMBARGOS REJEITADOS
EM PARTE– ERRO MATERIAL QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SANADO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ.

1.

O IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, que fixou a tese de necessidade de lei específica para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos, foi julgado pela Turma Recursal, a qual não vincula suas decisões ao Tribunal de Justiça Estadual.

2.

Deve ser corrigido de ofício o erro material quanto à majoração de honorários advocatícios em recurso que é parcialmente provido, já que o Tema 1059 do STJ dispõe que tal fixação só incide quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de MARIO ULHOA PYLES JUNIOR, reconhecendo “
o direito do apelante ao adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) e, por conseguinte, determino o pagamento das diferenças salariais retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, portanto, a partir de 22/08/2018
”.

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não considerar a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1001289-16.2023.8.11.9005, que exige lei específica para que servidores públicos tenham direito ao adicional de periculosidade.

O Estado argumenta que, apesar da ausência de legislação local específica, o acórdão embargado supriu a lacuna legal com disposições do Ministério do Trabalho e Emprego, o que contraria a tese fixada no referido IRDR, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, aplicar a tese firmada e ajustar os honorários advocatícios conforme o art. 90, § 4º, do CPC.

Decorrido o prazo, não houve apresentação de contrarrazões, conforme Id. 225063658.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração visam suprir eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão judicial, nos termos do art. 1.022, do CPC.

O embargante, Estado de Mato Grosso, alega que o acórdão embargado foi omisso ao não considerar a tese firmada no IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, Tema 8 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que exige lei específica para concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos.

Em 13 de maio de 2024, nos autos nº 1001289-16.2023.8.11.9005, a Segunda Turma Recursal do TJMT proferiu acórdão em IRDR, negando o direito ao adicional de periculosidade aos servidores públicos que exercem a função de Apoio Administrativo Educacional Personalizado – Vigia Escolar, fixando a seguinte tese:

“IMPRESCINDÍVEL LEI ESPECÍFICA AUTORIZATIVA DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO PARA FAZER JUS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE”

Ocorre que o IRDR mencionado foi julgado nas Turmas Recursais, que operam sob um microssistema próprio, conforme estabelecido pela Lei nº 9.099/1995, que não prevê a vinculação obrigatória de suas decisões aos Tribunais de Justiça estaduais, diferenciando-se da Justiça Comum em vários aspectos processuais e organizacionais.

Cada sistema mantém sua autonomia, não havendo obrigatoriedade de que as decisões das Turmas Recursais vinculem os Tribunais de Justiça estaduais, e vice-versa, uma vez que as Turmas Recursais julgam causas de menor complexidade e valor, visando uma tramitação processual mais célere.

Portanto, em que pese as Turmas Recursais tenham que seguir a tese fixada no referido IRDR, essa vinculação não se estende aos Tribunais de Justiça estaduais, que possuem seus próprios precedentes.

A decisão em questão reconheceu que, apesar da ausência de legislação específica estadual, a lacuna legal pode ser suprida pela Norma Regulamentadora nº 16 (NR-16) do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a periculosidade e estabelece que as atividades de vigilância patrimonial são perigosas, concedendo aos trabalhadores o direito ao adicional de periculosidade. Foram considerados precedentes do próprio TJMT, que reconhecem o direito ao adicional para funções similares.

Assim, não houve qualquer omissão na decisão colegiada, que é coerente e fundamentada, respeitando a jurisprudência consolidada e aplicando os princípios legais pertinentes, bem como os do direito administrativo, que permitem a complementação de lacunas legislativas com normas regulamentares.

Por outro lado, verifica-se erro material quanto à majoração dos honorários.

No julgamento do Tema 1.059, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no § 11 do art. 85 do CPC aplica-se apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, como o presente recurso foi provido, não é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

Importante destacar que o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem necessidade de alegação específica no recurso, conforme o art. 494, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO em parte
os presentes embargos de declaração apenas para corrigir o erro material, deixando de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024